Tribunal: TJES
Processo: 5008790-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VÍNCULO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE ADERIU AOS SERVIÇOS DA REQUERIDA. ASSINATURAS CORRESPONDENTES. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5008790-02.2024.8.08.0048
Recorrente: MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA

Recorrida: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VÍNCULO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE ADERIU AOS SERVIÇOS DA REQUERIDA. ASSINATURAS CORRESPONDENTES. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO INSS (NB: 138.278.072-6), SENDO SURPREENDIDA, EM MARÇO/2024, COM A INFORMAÇÃO DE DESCONTOS EM SEUS PROVENTOS, REALIZADOS PELA RÉ DESDE MAIO/2023, SOB A RUBRICA “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”. ENTREMENTES, ADUZ QUE NÃO CELEBROU NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO COM A REQUERIDA, TAMPOUCO AUTORIZOU TAIS COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO. DESTACA, AINDA, QUE A SUPLICADA JÁ RETIROU DE SUA PENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 404,81 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS). DIANTE DISSO, ALEGA QUE EFETUOU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO EM RESOLVER A QUESTÃO. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO CANCELAMENTO DOS DESCONTOS OBJURGADOS, A TÍTULO DE “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, BEM COMO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS INDEVIDAMENTE. POR FIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA SUPLICADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 27.835,19 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A DEMANDADA SUSTENTA QUE A AUTORA FIRMOU TERMO DE ADESÃO À REFERIDA ASSOCIAÇÃO, TENDO CIÊNCIA DAS COBRANÇAS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA, AS QUAIS SÃO LEGÍTIMAS E DEVIDAS. SEM EMBARGO DISSO, APONTA QUE CANCELOU TAIS EXIGÊNCIAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA SUPLICANTE. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, ROGA PELA CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
. Outrossim,
julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela ré
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE A REQUERENTE (CONSUMIDORA) É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. O CERNE DA PRESENTE LIDE, CINGE-SE EM APURAR SE A CONDUTA DA RECORRIDA EM REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA RECORRENTE, A TÍTULO DE SERVIÇO “CONTRIB. APDDAP PREV”, SERVIÇO ESTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO, ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO OBJURGADA, EXPLICO. SEGUNDO SE EXTRAI DO FEITO, A RECORRENTE AJUIZOU A DEMANDA ADUZINDO QUE É BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA E QUE NÃO FIRMOU CONTRATO ASSOCIATIVO COM A RÉ, SENDO INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO. ENTRETANTO, EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE A REQUERIDA APRESENTA TERMO DE AUTORIZAÇÃO (ID Nº 8900957 - Pág. 1), DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA, O QUAL CONSTA, DE FORMA EXPRESSA O DESCONTO DA MENSALIDADE DE SÓCIO, NO VALOR DE R$ 2,3% (DOIS, TRÊS POR CENTO), DIRETAMENTE EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTA AINDA, TERMO DE FILIAÇÃO (ID Nº 8900957 - Pág. 2) TAMBÉM DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA E ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DESTA, O QUE COMPROVA A ADESÃO DA REQUERENTE E O CONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE ESTABELECIA NAQUELE MOMENTO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO PERMITE CONCLUIR TENHA SIDO A AUTORA LUDIBRIADA OU A RECORRIDA AGIDO DE MÁ-FÉ, VICIANDO A SUA VONTADE.
EM SENDO ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO NOS AUTOS A ILICITUDE DOS DESCONTOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES OU CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)